Tribunal: STF
Processo: RMS 25159
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-08
Data de publicação: 2005-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AERONÁUTICA.
MILITAR EXCLUÍDO DO SERVIÇO ATIVO. INCLUSÃO EM QUOTA COMPULSÓRIA POR
 IMPLEMENTO DE IDADE. ART. 99 DA LEI 6.880/1980.
Rejeitada a
alegação de ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a
autoridade impetrada demonstrou que, com base na legislação vigente,
 o implemento de idade não foi o único, mas apenas o último critério
 de desempate entre oficiais na elaboração da lista da "quota
compulsória".
Recurso a que se nega provimento.